Tribunal: CARF
Processo: 10680.722602/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE NOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AO ITR. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. TRANSCRIÇÃO NO INSTRUMENTO DE AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE.
Os adquirentes de bens imóveis são responsáveis pelo pagamento de créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, ainda que pertinentes a fatos imponíveis anteriores à aquisição, exceto quando conste do título a prova de sua quitação. Prova de quitação - inexistência de débito - transcrita no título aquisitivo a caracterizar a responsabilidade do alienante.
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722602/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.581 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ESPERANÇA S/A ADM PART IND COM E IMÓVEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE
NOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AO ITR. APRESENTAÇÃO
DE CERTIDÕES NEGATIVAS. TRANSCRIÇÃO NO INSTRUMENTO DE
AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE.
Os adquirentes de bens imóveis são responsáveis pelo pagamento de créditos
tributários relativos a “impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o
domínio útil ou a posse”, ainda que pertinentes a fatos imponíveis anteriores à
aquisição, exceto “quando conste do título a prova de sua quitação”. Prova de
quitação - inexistência de débito - transcrita no título aquisitivo a caracterizar a
responsabilidade do alienante.
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor
fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário apenas quanto à legitimidade passiva, para, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722602/2011-24
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.581 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722602/2011-24

Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 64 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada
mediante notificação de lançamento, f. 3-6, através do qual se exige o crédito tributário R$
103.911,28.
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2008, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Coelho e Espinheiros, com
área total de 528,8 ha., Número de Inscrição – NIRF 4.828.594-3, localizado no município de
Congonhas-MG.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR
em relação ao seguinte fato tributário:
Valor da Terra Nua - VTN: com base nos fundamentos abaixo transcritos
extraídos do relatório fiscal que integra a notificação de lançamento, o valor declarado pelo
sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal – SIPT.
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação do valor do
imóvel, a SRFB procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de Área total, Área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Determina ainda que as informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1°., inciso II da Lei n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios.
Para o município de Congonhas/MG, os valores constantes do SIPT Sistema de Preços
de Terra, instituído através da Portaria SRF n. 447 de 28/03/02, informados pela
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício de 2008, estão
evidenciados no extrato anexo.
Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua - VTN para 2008 em R$
3.752,14/ha, perfazendo um total de R$ 1.984.131,63, conforme demonstrado abaixo:
Área Total do Imóvel declarada 528, 8 ha
VTN/ha = R$ 3.752,14
VTN do Imóvel = VTN/ha X área do Imóvel.
VTN do Imóvel = 3.752,14 X 528,8 = R$ 1.984.131,63
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Em 26/05/2011, a interessada, representada por advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 54-55, alegando, em síntese, que alienou o imóvel em 25/07/2008
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.581 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722602/2011-24

para Viga Mineração e Engenharia Ltda, conforme comprova a Escritura Pública lavrada no
Cartório do 2o Ofício de Notas de Betim-MG em anexo. Pede o cancelamento do crédito
tributário lançado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 04-34.022 (fls. 64 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
NIRF: 4.828.594-3 - Fazenda Coelho e Espinheiros
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
O alienante é contribuinte do ITR em relação ao imóvel alienado após a ocorrência do
fato gerador quando consta do título a prova da quitação do ITR.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 75 e ss), repisando, em parte, os argumentos apresentados em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido e trazer outros argumentos ao
debate.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento, mas não em sua
integralidade, em razão de preclusão quanto aos argumentos acerca do VTN arbitrado, bem
como das limitações da área em razão da existência do Parque Estadual que afetaria a Serra,
conforme será visto no tópico seguinte.
2. Mérito.
A recorrente insiste na tese, segundo a qual, não é mais proprietária do imóvel,
desde 10 de janeiro de 2007, quando, por meio de escritura pública de compra e venda, vendeu,
em caráter irrevogável e irretratável, o referido imóvel à VETORIAL SIDERURGIA LTDA.
Afirma, ainda, que o valor por hectare da referida venda foi de R$ 198,51, valor
este muito distante do Sistema de Preços de Terra – SIPT da Receita Federal do Brasil. E, ainda,
que o imóvel estaria protegido por várias legislações ambientais, em razão da existência do
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.581 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722602/2011-24

Parque Estadual que afeta a Serra, e que impede várias atividades, afetando de forma brusca o
seu valor.
A DRJ entendeu pela improcedência da impugnação, ancorando sua
fundamentação no fato de que a alienação do imóvel teria ocorrido após o fato gerador do ITR,
sendo que, na escritura pública, constaria a prova da quitação do ITR do imóvel em questão,
devidamente identificado pelo NIRF.
Nesse sentido, entendeu que o alienante, na condição de proprietário do imóvel no
período do lançamento, é o contribuinte do ITR do Exercício em epígrafe, por força do art. 4o da
Lei no 9.393/1996, que dispõe no sentido de que o “contribuinte do ITR é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.”
Pois bem. Entendo que a decisão de piso não merece reparos.
A começar, conforme bem pontuado pela DRJ, consta dos autos escritura pública
de compra e venda referente à alienação, em 25 de julho de 2008, do imóvel fiscalizado em favor
de Viga Mineração e Engenharia Ltda, f. 17-18, repetida às f. 47-48, sendo que a alienação do
imóvel deu-se após o fato gerador de que trata este processo, ocorrido em 1° de janeiro de 2008.
Nesse sentido, a previsão contida no art. 130, do CTN, de fato, atribui aos
adquirentes de bens imóveis a responsabilidade pelo pagamento de créditos tributários relativos a
“impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse”, ainda que pertinentes
a fatos imponíveis anteriores à aquisição, exceto quando conste do título a prova de sua
quitação”.
Em outras palavras, e na esteira da jurisprudência do STJ, “o art. 130 do CTN foi
claro ao ressalvar a responsabilidade do adquirente de bem imóvel em relação aos créditos
tributários quando conste do título de transferência a prova de sua quitação, o que se faz
pela apresentação de certidões de quitação das Fazendas Públicas federal, estadual e
municipal” (STJ, 2a T., Resp 1073702/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. em 17/03/2009, Dje de
14/04/2009).
Conforme, inclusive, consignado pelo STJ, “a referida exceção vem resguardar o
adquirente em relação aos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram em data anterior à
alienação, já constituídos ou não, pois não existe dúvida que, quanto aos posteriores, aquele já
assume a figura do sujeito passivo da exação” (STJ, 2a T., Resp 1073702/PR, Rel. Min. Castro
Meira, j. em 17/03/2009, Dje de 14/04/2009).
E, no caso em questão, conforme bem examinado pela DRJ, na escritura constou a
prova da quitação do ITR do imóvel em questão, devidamente identificado pelo NIRF, conforme
trecho a seguir transcrito:
Foi-nos apresentado a Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Imposto sobre a
propriedade territorial rural n° 2AD4.2230.BB73.2E4C emitida aos 14/07/2008, válida
até 14/01/2009, Código do Imóvel na Receita Federal – NIRF 4.828.594-3.
Dessa forma, ajustada a transmissão da propriedade imobiliária em momento
posterior à ocorrência do fato gerador, havendo na escritura a prova da quitação do ITR do
imóvel em questão, não há se falar em exclusão da responsabilidade do alienante.
Em relação aos demais argumentos trazidos pela recorrente, notadamente acerca
do VTN arbitrado, bem como das limitações da área em razão da existência do Parque Estadual
que afetaria a Serra, é preciso esclarecer o que segue.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.581 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722602/2011-24

Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar, claramente, a
controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada
pela recorrente em sua impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão prevista nos artigos 15 e 16, inc. III, ambos
do Decreto no 70.235/72, com suas alterações posteriores, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifos nossos)
Para além do exposto, conforme consta no art. 17, do Decreto n° 70.235/72,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. E, ainda, cabe destacar que o litígio se instaura com a impugnação (art. 14, do
Decreto n° 70.235/72), e não com a apresentação de eventuais respostas aos atos anteriores ao
lançamento.
Nesse sentido, sobre o inconformismo do contribuinte em relação ao VTN
arbitrado pela fiscalização, verifico a ocorrência de preclusão processual, eis que a recorrente
não suscitou essa questão em sua impugnação. A propósito, o instituto da preclusão existe para
evitar a deslealdade processual, e tendo em vista que a questão não foi debatida em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido desrespeito à
legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, mormente considerando que, no caso,
o litígio em relação à essa matéria arguida pela recorrente sequer foi instaurado.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital